Tribunal: CARF
Processo: 11128.721469/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721469/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.411 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e
prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ATRACAÇÃO ANTECIPADA DO NAVIO SEM O CONHECIMENTO DA
AGÊNCIA MARÍTIMA.
É de inteira responsabilidade da agência marítima a prestação de informações á
Secretaria da Receita Federal no prazo estipulado na legislação aduaneira. o
marco temporal para prestação de informações á Secretaria da Receita Federal
é a hora exata da atracação do navio, sendo que a prestação das informações
em prazo inferior a 48 (quarenta e oito) horas anteriores a tal marca temporal
caracteriza a infração á legislação aduaneira, e sujeita o infrator, definido em
lei, a aplicação da penalidade por autoridade competente.O fato de ocorrer
antecipação da atracação do navio sem o conhecimento da Recorrente não
pode servir de escusa para a prestação a destempo da informação, pois que tal
informação é de sua responsabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721469/2016-31
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721469/2016-31

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO, pelo Acórdão no 12-095.960,considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) o auto de infração não atendeu às exigências legais contidas nos artigos 9 e 10 do Decreto
70.235/72, porque não há descrição dos fatos (artigo 10, III Decreto 70.235/72), e, ainda, que o auto
de infração é extremamente superficial e genérico, limitando-se a juntada de uma planilha sem
alicerce em quaisquer documentos comprobatórios (art. 9o do Decreto 70.235/72);

b) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa.

c) antecipação da atracação – excludente de responsabilidade – registro efetuado com base nas
informações constantes do SICOMEX

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721469/2016-31

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL,
DEFICIENTE INSTRUÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 9o E 10o
DO DECRETO N° 70.235/1972

Alega a Recorrente que o lançamento, formalizado pelo auto de infração, é nulo em
função de “ na narrativa dos fatos descritos no Auto de Infração a Autoridade Fiscal limitou-se a apontar o número
dos conhecimentos eletrônicos, a data da prestação de informação dos CE's e da atracação, sem tecer qualquer
consideração acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração e que o auto de infração não faz sequer menção
às intercorrências registradas no CE Genérico Máster, de modo a comprovar que o atraso no registro das informações da
recorrente não se deu por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados no CE Genérico Máster, cuja prestação das
informações é de responsabilidade do transportador e/ou seu agente, ou ainda da antecipação da atracação.”
Assim estão redigidos os artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972 :
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro
conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial
unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os
tributos por eles abrangidos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o
art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721469/2016-31

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Sem razão a recorrente.
Ao contrário do que defende, não houve descumprimento aos artigos 9o e 10
acima transcritos, pois todos os requisitos neles exigidos foram devidamente cumpridos.
Quanto á falta de instrução, também não a verificamos, pois a autoridade fiscal
anexa documentos ás e-fls. 1 a 8 destes autos, que corroboram a infração.
Também na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” componente do auto
de infração, a autoridade fiscal descreve o fato originário da infração, a fundamentação legal da
penalidade e realiza vários esclarecimentos.
É relevante destacar a descrição minuciosa feita pela autoridade fiscal
1. FATO
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 11/06/2012
O Agente de Carga BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA ., CNPJ
No46355806000101, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MHBL 151205102473238 a destempo em/a partir de 11/06/2012
09:16, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) Agregado(s) HBL 151205105501747.A carga objeto da desconsolidação em
comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es)
SUDU5137870 SUDU5167263, pelo Navio M/V ALIANCA CHARRUA, em sua
viagem 219W, com atracação registrada em 13/06/2012 08:59. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 12000184253, Manifesto Eletrônico 1512501220780, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151205101137188, Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
MHBL 151205102473238 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL
151205105501747.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151205102473238
foi incluído em 06/06/2012 09:21, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado

Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966.
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão
elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes
autos.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721469/2016-31

Assim, rejeito a preliminar suscitada
- DENÚNCIA ESPONTÂNEA

.

Alega a recorrente que ocorreu o instituto da denúncia espontânea em virtude No
caso em exame, inexiste qualquer procedimento ou medida de fiscalização iniciada anteriormente à
prestação espontânea das informações pelo responsável no Siscomex - Carga.

.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea para
fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do art. 102 do
Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse instituto às
penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para sua
correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o
dano a ela atribuído deve ser evitado ou revertido. Fazendo um
paralelo com
o direito penal,
assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior. Assim, se a infração causou algum
prejuízo, ele deve ser anulado, para que o infrator não seja
responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que o caput do art.
138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no
parágrafo único do citado dispositivo legal:

Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia espontânea
para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa é
declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer que
ele se configurou no caso concreto.

.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz. Esses
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721469/2016-31

são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o direito a
esse instituto seja legitimamente exercido.

.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou a
matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de no
3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito
- DA ALEGAÇÃO DE DEFESA COM RELAÇÃO Á TERCEIRIZAÇÃO

Por derradeiro, há que se enfrentar uma alegação da Recorrente.

Alega que :

O sistema bloqueia automaticamente toda informação prestada fora do prazo!
Estas informações são essenciais ao exercício do legítimo direito de defesa da
recorrente, bem como para comprovar a legitimidade e procedência da autuação.
Tais informações são essenciais
E a recorrente não tem acesso aos extratos do CE Máster, porque o registro foi
efetuado por terceiros habilitados à época, sendo este acesso restrito aos
mesmos. (grifos do original).

Verifica-se que a Recorrente alega que não tem acesso ás informações, porque estas
tiveram seu registro efetivado por terceiros habilitados á época, e que o acesso a tais informações
são restritos a eles.

Pois bem, a Recorrente procura justificar a infração com a informação de que o
registro dos dados foi feito por terceiros habilitados no Sistema SISCOMEX sem identificar quem
são estes terceiros ou trazer aos autos qualquer documento que pudesse comprovar tal afirmação.

Ademais, se houve habilitação de terceiros, tal fato não desimcumbe a Recorrente da
responsabilidade de prestação das informações.

A teor do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015),o
ônus da prova recai em quem alega possuir o direito, in verbis :

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721469/2016-31

Portanto, caberia á Recorrente comprovar sua alegação, o que não o fez.

- ANTECIPAÇÃO DA ATRACAÇÃO – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE –
REGISTRO EFETUADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO SISCOMEX.

Alega a Recorrente :

Verifica-se do extrato de escala do Navio MN ALIANCA CHARRUA, viagem "
219W ", que fora inserida no SISCOMEX por parte da agência de navegação, a
informação de atracação para a escala no Porto de Santos para o dia
13/06/2012 - 12:00h (Previsão de Atracação). Ou seja, houve uma antecipação de
mais de 3 (três) horas na atracação da embarcação, prazo substancialmente razoável
em se tratando de uma operação de comércio exterior.
.......
Se considerada a informação lançada no SISCOMEX — previsão de atracação da
embarcação no Porto de Santos — a Recorrente cumpriu sua obrigação a tempo
registrando a desconsolidação do CE House n. 151205105501747, às 09:16h. do dia
11/06/2012.

Não se sustenta a afirmação da Recorrente, o marco temporal para prestação de
informações á Secretaria da Receita Federal é a hora exata da atracação do navio, sendo que a
prestação das informações em prazo inferior a 48 (quarenta e oito) horas anteriores a tal marca
temporal caracteriza a infração á legislação aduaneira, e sujeita o infrator, definido em lei, a
aplicação da penalidade por autoridade competente.

O fato de ocorrer antecipação da atracação do navio sem o conhecimento da
Recorrente não pode servir de escusa para a prestação a destempo da informação, pois que tal
informação é de sua responsabilidade, como já exposto.

Desta forma, sem razão a Recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.411 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721469/2016-31

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital